Tribunal: TJDFT
Processo: 0005152-08.2015.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005152-08.2015.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENA MARIA LOPES, MANOEL DOS REIS LOPES, NELSON LOPES ZEDES, AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA EMBARGADO: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA, NELSON LOPES ZEDES, HELENA MARIA LOPES, MANOEL DOS REIS LOPES D E S P A C H O Diante da petição ao ID 22820107, à Secretaria. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora